Tribunal: TCU
Processo: 000.809/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9543/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação encaminhada pelo subitem 1.7.1 do Acórdão 5697/2017-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 30), ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), e à Prefeitura Municipal de Lábrea - AM. 1. Processo TC- Processo 000.809/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lábrea - AM 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.